Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL PARA RETOMADA DO CURSO PRESCRICIONAL PELA METADE DO PRAZO. DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO 2000.01.1.104137-3. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES POSTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932.
2. Caso concreto em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornou a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo que a interrompeu, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva.
3. Em observância ao previsto no art. 2o da Lei distrital 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, mostra-se possível a compensação determinada na sentença agravada, pois o pagamento das diferenças salariais devidas pelo Plano Collor deve ser antecedido da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.